Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-17.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-17.2025.8.14.0061

APELANTE: MANOEL MARIA CANTAO MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800105-17.8.14.0061

APELANTE: MANOEL MARIA CANTAO MENDES

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO E DE FALTA DE INFORMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta em face de instituição financeira. A parte autora sustenta ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado sob a falsa impressão de se tratar de empréstimo consignado comum. Requer a nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro, conversão contratual para empréstimo com taxas de mercado, indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, suspensão de descontos e condenação da ré ao pagamento de custas e honorários. Sentença de improcedência fundamentada na validade da contratação, ausência de vício de consentimento e inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente de suposto dolo da instituição financeira na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada; (ii) apurar se é cabível a declaração de nulidade do contrato e a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta documentos que evidenciam a contratação consciente do cartão de crédito consignado, com assinatura eletrônica e autorização de descontos em folha, preenchendo os requisitos legais de validade contratual.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, mas não há prova de descumprimento do dever de informação ou prática de conduta abusiva pela instituição financeira.

A análise do contrato revela que as cláusulas indicam, de forma expressa e destacada, a natureza do serviço contratado como cartão de crédito consignado, inexistindo referência a empréstimo consignado tradicional.

A ausência de vício de consentimento, dolo ou erro substancial impede o reconhecimento de nulidade contratual, sendo inaplicável a restituição em dobro ou a conversão da modalidade contratada.

A utilização do crédito disponibilizado e a inexistência de prova de induzimento a erro afastam a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada exige prova de vício de consentimento para sua anulação, não sendo suficiente a alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratada.

A instituição financeira cumpre o dever de informação quando apresenta cláusulas claras e destacadas sobre a natureza do produto contratado, afastando a alegação de prática abusiva.

A repetição de indébito em dobro pressupõe a má-fé do credor, o que não se verifica quando há utilização do crédito e ausência de ilicitude na cobrança.

A contratação consciente de cartão de crédito consignado não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 145; CDC, arts. 6º, III, e 39, I e V; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800105-17.8.14.0061

APELANTE: MANOEL MARIA CANTAO MENDES

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MANOEL MARIA CANTAO MENDES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Pan S/A, julgou improcedente os pedidos iniciais.

A sentença fundamentou-se na regularidade da contratação, na ausência de vícios no consentimento e na inexistência de ato ilícito.

Em suas razões recursais, a parte autora alega que o contrato celebrado foi de cartão de crédito consignado, mas que, na realidade, o autor buscou um empréstimo consignado com taxas mais baixas. Sustenta que houve vício de consentimento, com base no art. 145 do Código Civil, por meio de dolo, já que a instituição financeira teria induzido a parte autora a celebrar um contrato mais oneroso, sob a falsa impressão de que se tratava de um empréstimo consignado.

Ressalta a violação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o art. 39, incisos I e V, por meio de práticas abusivas, como a cobrança de valores superiores aos contratados, sem data de finalização do pagamento. Alega ainda a nulidade do contrato por falta de clareza e transparência.

Pugna pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais no sentido de declarar a nulidade do contrato, e condenar o banco ao pagamento do indébito em dobro, além da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como a conversão do contrato para empréstimo consignado com taxas de mercado, a suspensão dos descontos e a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios (ID nº 28566880).

Em contrarrazões, o Banco Pan S/A contesta os argumentos da apelante, afirmando que o contrato foi celebrado com plena ciência da parte autora, com assinatura eletrônica via reconhecimento facial, conforme previsto na Instrução Normativa do INSS nº 28/2008.

Destaca que o autor utilizou o cartão de crédito e realizou saques, comprovando o conhecimento das condições contratuais. Ressalta a regularidade da cobrança, a ausência de vício de consentimento e a inexistência de ato ilícito, com base em jurisprudência do STJ e TJ-SP, que exige a comprovação de má-fé para a repetição de indébito em dobro. Alega que a conduta da ré não configura dano moral, por falta de gravidade e ausência de violação de direitos fundamentais.

Pugna pelo desprovimento ao recurso, a confirmação da sentença de primeiro grau e a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no art. 85, § 2º, do CPC (ID nº 28566884).

É o relatório.

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi induzido a erro pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignada, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais. Junta contrato e comprovante de transferência.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pelo Termo de Adesão Cartão Consignado e autorização para desconto em folha de pagamento (ID n°

28566870).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

O apelante anuiu expressamente com o “
Termo de Adesão ao Cartão Consignado
”, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação, além dos comprovantes da disponibilização do valor ao requerente, ora apelante.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim
, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025